Tribunal: STF
Processo: Rcl 82527
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito à Saúde. Agravo Regimental na Reclamação. Fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Re nº 566.471/RN e RE nº 1.366.243/SC (Temas RG nº 6 e nº 1.234). Ausência de teratologia. Recurso desprovido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual foi negado seguimento à reclamação, porquanto não caracterizada teratologia apta a justificar o cabimento da medida, visto que a decisão reclamada foi proferida em observância ao fixado nos Temas nº 6 e nº 1.234 da Repercussão Geral.

    II.  Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão do Tribunal de origem, ao determinar o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado ao SUS, configura afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas nos Temas nº 6 e nº 1.234 da sistemática da Repercussão Geral.

    III. Razões de decidir  

    3. A reclamação somente é cabível quando demonstrada teratologia ou descumprimento direto de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscussão do acervo probatório do processo originário.

    4. O acórdão reclamado examinou expressamente os parâmetros fixados nos Temas nº 6 e nº 1.234 da Repercussão Geral, reconhecendo a excepcional possibilidade de fornecimento judicial de medicamento registrado na Anvisa, ainda que não incorporado ao SUS, desde que presentes os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STF.

    5. A decisão da instância ordinária fundamentou-se em laudo pericial técnico que atestou a imprescindibilidade do medicamento, a inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS para o tratamento da acondroplasia e a existência de evidências científicas indicativas de eficácia e segurança do fármaco.

    6. O tribunal de origem também considerou que se trata de doença rara, em paciente criança, cuja medicação pode proporcionar ganho estatural relevante e melhoria da qualidade de vida, circunstâncias que justificaram a concessão judicial do tratamento.

    7. A insurgência da União quanto à suficiência das evidências científicas ou ao custo-efetividade do medicamento traduz mera divergência interpretativa sobre a valoração das provas produzidas no processo, matéria que extrapola os limites da via estreita da reclamação.

    IV. DISPOSITIVO 

    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.